Tribunal: TJPA
Processo: 0012682-07.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012682-07.2017.8.14.0040

APELANTE: EDIVALDO SANTOS PEREIRA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012682-07.2017.8.14.0040

APELANTE: EDIVALDO SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO - OAB/PA 20.534

APELADA: VALE S.A.

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719

APELADA: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: BIANCA BRASILEIRO BEZERRA - OAB/PA 29.240

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PERÍCIA IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu por diversas vezes a produção de provas, principalmente a pericial. No entanto, apesar da prova pericial ter sido deferida, esta não chegou a ser realizada, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes logo após a suspensão do processo, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo CPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EDIVALDO SANTOS PEREIRA
, tendo como apeladas
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e VALE S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDIVALDO SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada pelo apelante em face de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
e
VALE S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em breve sintese da exordial, o autor informou que firmou contrato de compra e venda com a
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, porém, após a aquisição, em setembro de 2015 a empresa VALES S/A iniciou a construção de uma estrada de ferro na referida área, mediante o instituto da servidão, o que desvalorizou sobremaneira seu imóvel com a poluição, ruídos e risco de morte das pessoas que residem na localidade.

Neste passo, requereu a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, além do dano material e moral e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento da multa por rescisão contratual. Como pedido alternativo, requereu a condenação da ré a pagar a desvalorização do imóvel. Sucessivamente, seja a demandada condenada a pagar indenização pela desvalorização dos imóveis.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (id. 4120367), a qual julgou parcialmente procedentes o pedidos da exordal nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
julgo parcialmente procedente a demanda
em face da NOVA PAR CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA para, nos termos do artigo 487.

inciso 1, do Novo Código de Processo Civil:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com a consequente reintegração de posse em favor da Requerida;

B) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora,
podendo o promissário vendedor reter
:

B. 1) o percentual de 10% (dez. por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

B.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) a título de multa

compensatória pela rescisão.

C) CONDENAR a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência até a efefiva desocupação, e ainda limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ré.

D) A Requerida deverá indenizar a parte autora das benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida;

Considerando a sucumbência da Requerida em parte minima e que a rescisão do contrato decorreu na inadimplência do comprador, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocaticios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituido, nos termos do art. 85, $2°, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, $§ 2" e 3°. Idem).

Quanto a VALE S/A,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para exclui-la da lide. com aplicação à autora de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé (arts. 77. 79, 80 e 81. CPC)
. além de condenar a promovente ao pagamento das despesas processuais suportadas pela parte excluída e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 82", do CPC.

Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, ficam as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, $$ 2" e 3°, Idem).

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (id. 4120374), alegando, como preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seu pedido expresso de produção de prova pericial, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença que julgou antecipadamente a ação, por entender que a produção de prova testemunhal (oitiva das partes e testemunhas) e da prova pericial se faz imperiosa para o deslinde da presente ação.

No mérito, alega que a sentença não analisou os documentos carreados nos autos que contrariam a conclusão da sentença que fixou a data de 27/06/2013 como marco temporal da exigibilidade da obrigação de informar, sobre a construção da ferrovia.

Aduz que não foi analisado o laudo juntado pelo autor, se limitando, o juízo de origem, a analisar os laudos exclusivos trazidos pela apelada, destacando que o laudo trazido com a inicial é uma perícia judicial, e que foi essa “criação hipotética de faixas de impacto” que permitiram a requerida receber o valor de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) nos autos da servidão minerária.

Assevera a nulidade da sentença por ser extra petita no que tange aos seguintes itens: exclusão de eventuais juros e multa de atraso do valor a ser restituído pela vendedora; a retenção pela vendedora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído aos autores, levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; a retenção pela vendedora do percentual de 10% (dez por cento) sobre a valor a ser restituído aos autores a título de multa compensatória pela rescisão, uma vez que tratam-se de pedidos não formulados pelas requeridas e que configuram enriquecimento ilícito.

Ademais, sustenta a falta de análise do pedido alternativo contido na petição inicial acarreta o cerceamento ao direito de defesa e a negativa de prestação jurisdicional, conforme preconiza o artigo 5º, inciso LV art. 93, inc. IX da Constituição Federal, bem como a torna sem fundamentação, a teor do que dispõem o artigo 489, inciso II do CPC.

Alega, ainda, a necessidade de ser reformada a sentença de 1º grau com a condenação da requerida ao pagamento da referida multa de 10% pela rescisão contratual e 20% de honorários contratuais em razão de ter dado causa a presente demanda, apurada com base nos efetivos valores corrigidos.

Além disso, requer seja reformada a sentença de 1º grau, declarando-se a nulidade do item da sentença que condenou o autor ao pagamento da taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência. Ou, sucessivamente, seja reformada a sentença de 1º grau com a redução do percentual da taxa de fruição aplicada.

Aduz a necessidade de reforma da sentença seja reformada para eximir-lhe da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, devendo ser a requerida/apelada condenada ao pagamento em custas processuais e honorários sucumbenciais. Caso recaia ou seja mantida qualquer condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, requer que fiquem as obrigações decorrentes de sua sucumbência, sob a condição suspensiva de exigibilidade.

Neste sentido, ainda, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, incumbindo à requerida à demonstração de todas as provas referente ao pedido da presente ação, bem como, pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, nos termos requeridos na inicial.

Em contrarrazões, a apelada
VALE S.A.
(id. 4120376) pugna pela manutenção da sentença, principalmente no que se refere a sua exclusão do polo passivo da ação.

Noutra ponta, a recorrida
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
em sede de contrarrazões (id. 4120380) refutou todos os argumentos apresentados pela recorrente, pleiteando a improcedência do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Diante da preliminar suscitada pelo Apelante, passo a analisá-la preferencialmente ao mérito.

O recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide sem a oitiva das partes e prova pericial requerida.

Da detida análise dos autos, verifico que desde a inicial (id. 4120087) o apelante vem levantando a tese de necessidade de perícia para que fossem apuradas as benfeitorias realizadas em seu lote, a fim de que se obtivesse o valor preciso do dano material suportado com a rescisão contratual.

Todavia, caso não fosse acolhida a rescisão contratual com a devolução das parcelas pagas, juros, multa e as indenizações por dano moral e material, pleiteou que fosse ressarcido dos prejuízos advindos da desvalorização do imóvel.

Diante disso, entendo que houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial no curso da instrução probatória, daí porque se reconhece a nulidade da sentença.

Em que pese a possibilidade das benfeitorias terem seus valores apurados em liquidação, mas têm que ser devidamente comprovadas e discriminadas, não sendo a fase de liquidação o momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas. A apuração feita em sede de liquidação apenas tem o objetivo de especificar o valor da indenização.

Neste sentido, cita-se o entendimento doutrinário:

“Outrossim, observa-se que é na contestação que o réu tem o momento próprio para alegar tudo aquilo que pretende que a sentença reconheça, como dispõe o art. 336 do CPC/15. Se o sujeito não alega e não faz prova cabal durante a instrução do processo, não é possível que pela sentença, sob pena de nulidade – por apreciar matéria extra petita – sejam apreciadas e julgadas benfeitorias que não ficaram devidamente provadas, inclusive quanto a seu custo e valor atual. No entanto, não basta a simples alegação do réu na contestação de que tem direito às benfeitorias, pois a ele compete descrevê-las e discriminá-las, vez que a simples menção genérica e sem conteúdo probatório é insuficiente para a indenização da retenção.”

(Embargos de retenção em razão de benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo demandado de boa-fé. Revista Fórum de Direito Civil: RFDC, Belo Horizonte, v. 5, n. 13, p. 175-199, set./dez. 2016. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/117927)

Colaciono, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE.

1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.

5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização).

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1836846/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (grifei)

O julgamento antecipado da lide constitui uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo e tem seu cabimento condicionado à verificação da desnecessidade de produção de provas em audiência ou à ocorrência dos efeitos da revelia, na esteira do que prescrevia o art. 355, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a existência de provas nos autos da referida ação, estas não têm o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca das benfeitorias, juntamente com a depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015.

Além disso, em julgamentos anteriores que envolvem a mesma situação fática e de direito e a mesma demandada Imobiliária Nova Carajás, há entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte do TJPA se posicionando pela necessidade de realização de perícia técnica: Apelação nº. 0014762-75.2016.8.14.0040 - Acórdão nº. 16193107, Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14/09/2023, publicado em 22/09/2023; Apelação nº. 0003171-82.2017.8.14.0040 – Decisão monocrática Id. 12353696, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/01/2023; Apelação nº. 0001702-98.2017.8.14.0040 – Decisão monocrática Id. 6067969, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/08/2021; Apelação nº. 0007024-65.2018.8.14.0040 – Decisão Monocrática Id. 15677737, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 21/08/2023; e Apelação nº 0012691-66.2017.8.14.0040 – Decisão Monocrática Id. 18407701, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 07/03/2024.

Conforme salientado nos julgados que adotaram o mesmo posicionamento, não se verifica nos autos prova que possa comprovar quais possíveis transtornos a passagem do trem pela linha férrea podem causar a Requerente, ou se de fato, houve depreciação do valor econômico do terreno, após a implantação da linha ferroviária, onde o demandante afirma já ter construído moradia e outras benfeitorias.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada para cassar a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e declarar nula a sentença de primeiro grau determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de instrução probatória e produção da prova pericial.

No mais, prejudicado o mérito da apelação.

É COMO VOTO.

Belém, 28 de maio de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024